Tribunal: TJSP
Processo: 2150168-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Embargos de terceiro em interdito proibitório. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300, do CPC. Dúvida objetiva quanto à possibilidade da agravante ser considerada terceira em relação ao processo no 1004897-98.2020.8.26.0084, que deve ser dirimida na origem, a fim de se

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Embargos de terceiro em interdito proibitório. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300, do CPC. Dúvida objetiva quanto à possibilidade da agravante ser considerada terceira em relação ao processo no 1004897-98.2020.8.26.0084, que deve ser dirimida na origem, a fim de se evitar a supressão de instância. Prova documental produzida que impede a identificação de que a agravante exercia efetivamente a posse do bem na data alegada. Inaplicabilidade, in casu, da ADPF no 828, do STF. Decisão mantida, revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido. RECURSO DESPROVIDO.